Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ELIMINAÇÃO CONCURSO PÚBLICO. VIDA PREGRESSA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O CARGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em se alega a existência de contradição no acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação cível.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição no julgado ao decidir que o motivo da eliminação do candidato no concurso não foi a existência de boletins de ocorrências em seu desfavor, mas sim a suposta prática de atos desabonadores de conduta consubstanciados em lesões corporais praticados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O vício de contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. O acórdão embargado não possui vício de contradição, visto que apresenta coesão, lógica e clareza na compreensão do entendimento firmado pelo Colegiado.
5. No caso, a Turma entendeu que o candidato a cargo público de policial civil não pode ter condutas desabonadoras, tais como lesão corporal, ainda que não tenha havido condenação criminal.
6. A pretensão do Embargante é instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
III. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “O acórdão não possui vício de contradição, visto que apresenta coesão, lógica e clareza na compreensão do entendimento firmado pelo Colegiado, consistente em considerar o candidato com condutas desabonadoras inapto ao cargo de policial civil.
__________
Dispositivos legais: art. 1.022, 1.026 e 1.026, do CPC.
Jurisprudência: AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021.